Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-34.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0702676-34.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO MORAIS DE SOUSA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDUARDO MORAIS DE SOUSA contra decisão que a incluiu, assim como a microempresa registrada em seu nome no polo passivo dos autos de cumprimento de sentença no 0766019-92. Informa que não foi citado nos autos originários e que compareceu espontaneamente após ter valores bloqueados nas contas da empresa. Acrescenta que o juízo é incompetente para julgar a causa, uma vez que proposta em Brasília e a executada, consumidora, possui domicílio em Taguatinga-DF. Aduz que os valores bloqueados são impenhoráveis, pois impedem a continuidade da atividade comercial da sociedade empresária. Requer a suspensão da execução. No mérito a procedência do agravo para liberar os valores bloqueados. Em face dos documentos juntados pelo agravante, defiro a gratuidade judiciária. Preparo dispensado. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, uma vez que a liberação dos valores bloqueados antes da análise das alegadas irregularidades processuais apontadas pode causar dano irreparável ao agravante. Dessa forma, DEFIRO a liminar pleiteada para suspender a execução. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito